Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-65.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-65.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 335.993.888-73 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000288-65.2022.8.11.0037

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste

Recorrente (s): MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO – NÃO COMPROVA RENOVAÇÃO SUCESSIVA - PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DIREITO À FÉRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que as renovações sucessivas não tenham sido comprovadas para fins de recebimento do FGTS, o fato não afasta o seu direito ao recebimento de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO:

I – PARCIAL
acolhimento da preliminar; e

II –

JULGAR
improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, pugna o Reclamante pela reforma do
decisum
, na medida em que a parte dispositiva não corresponde com o objeto da lide, bem como com o fundamento do próprio
decisum
.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

Pelos contratos temporários apresentados, nota-que que não houve renovações excessivas, fora do prazo legal.

No caso em apreço, em que pese as razões da parte autora, tenho que restou demonstrado que a sua contratação ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo ocorridos processos seletivos distintos, sem excessos ou prorrogações afim de gerar qualquer nulidade no contrato temporário.

Ora, sobre o contrato temporário, a CLT estabelece que:

Art. 445 - O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do art. 451.

Desta feita, verifica-se a legalidade da contratação, pela inserção da mesma, dentro da periodicidade máxima, qual seja,
de prorrogação em até 02 anos, de onde, não se observa o atingimento de tal período, traduzindo o contrato dentro da legalidade
, não tendo direito à recolhimento do FGTS.

De igual forma, verifico que a contratação não contrariou a Lei Complementar Estadual no 600/2017 que elenca as hipóteses permitidas de contratação temporária. Vejamos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(destaquei)

Assim, o vínculo pode alcançar até 24 meses efetivamente trabalhados, os quais não foram comprovados.

Com relação ao pleito de terço constitucional sobre a integralidade das férias, tenho que assiste razão ao autor.

O art. 54 da lei complementar estadual no 50/1998, estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, aos professores da rede pública estadual, devendo, portanto, o terço constitucional abranger a integralidade da base de cálculo para o seu pagamento.

Referido dispositivo legal resta assim redigido:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

Destaco ainda que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (destaquei)

(IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Desta feita, reformo para parcial procedência a demanda, devendo ser reconhecido o direito do Autor à férias acrescidas do terço constitucional.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas relativo ao período não prescrito 01/2017 em diante, mediante comprovação, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por óbvio, as parcelas descontadas antes do ajuizamento da ação se sujeitam ao teto de 60 salários mínimos na data da distribuição, devendo o interessado para tal fim, levar em conta apenas a atualização sem juros legais, e o que ultrapassar o teto dos juizados da fazenda, estará glosado, porém, o que for verba corrente no trâmite processual, esta está fora do teto dos juizados especiais fazendários, podendo ser simplesmente agregada ao período anterior, sendo operação de trato sucessivo.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023